Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Apelação cível. Ação cautelar de exibição de documentos. Contrato de financiamento bancário. Interesse de agir. Ausência. Tema 648/stj. Requisitos não preenchidos. Extinção sem resolução de mérito. Manutenção. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de exibição de documentos, extinguiu o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside em verificar se a parte autora preencheu os requisitos legais exigidos para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, nos termos do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
4. Tema Repetitivo 648 do STJ: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
5. Não restou demonstrado o interesse processual porque a pretensão deduzida em juízo não se mostra necessária nem adequada frente às possibilidades administrativas disponíveis à parte autora. A demanda, tal como ajuizada, busca substituir medida de natureza extrajudicial, esvaziando o caráter subsidiário da jurisdição.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1310007, 07050287520208070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. TJDFT, Acórdão 1308059, 07244941520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.